Tribunal: TJSP
Processo: 2047013-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Processual. Seguro DPVAT. Inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC. Descabimento. Inversão que não se justifica, no tocante ao exame das lesões pessoais sofridas pela vítima, por inexistir em tal caso qualquer hipossuficiência técnica, ou ainda domínio de técnica de produção pela seguradora que a coloque em situação de desproporcional vantagem probatória. Inversão que, por

Ementa:
Processual. Seguro DPVAT. Inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC. Descabimento. Inversão que não se justifica, no tocante ao exame das lesões pessoais sofridas pela vítima, por inexistir em tal caso qualquer hipossuficiência técnica, ou ainda domínio de técnica de produção pela seguradora que a coloque em situação de desproporcional vantagem probatória. Inversão que, por fim, ainda se fosse deliberada não determinaria a inversão paralela do encargo de custeio da prova, regido pelo art. 95 do CPC. Custos que devem ser arcados pela parte que requereu a prova ou rateada, em caso de determinação judicial ex officio. Autora beneficiária da gratuidade processual. Perícia que deve ser realizada junto ao IMESC. Decisão de Primeiro Grau invertendo o ônus da prova e determinando o pagamento da perícia pela seguradora que se reforma. Agravo de instrumento da ré provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047013-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOMPO
SEGUROS S.A,
é agravada DANIELA
DANTAS LUCHETTI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
dos votos, deram provimento ao agravo. Declarará voto o 2o Juiz. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Sompo Seguros S/A.
Agravada: Daniela Dantas Luchetti
Ag. Inst. no 2047013-63.2020.8.26.0000 45a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 16.505
Processual. Seguro DPVAT. Inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 373, §1o, do CPC. Descabimento. Inversão
que não se justifica, no tocante ao exame das lesões pessoais
sofridas pela vítima, por inexistir em tal caso qualquer
hipossuficiência técnica, ou ainda domínio de técnica de
produção pela seguradora que a coloque em situação de
desproporcional vantagem probatória. Inversão que, por
fim, ainda se fosse deliberada não determinaria a inversão
paralela do encargo de custeio da prova, regido pelo art. 95
do CPC. Custos que devem ser arcados pela parte que
requereu a prova ou rateada, em caso de determinação
judicial ex officio. Autora beneficiária da gratuidade
processual. Perícia que deve ser realizada junto ao IMESC.
Decisão de Primeiro Grau invertendo o ônus da prova e
determinando o pagamento da perícia pela seguradora que
se reforma. Agravo de instrumento da ré provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão saneadora
reproduzida a fls. 149/151 deste instrumento (fls. 129/131 dos autos principais), que, no
âmbito de demanda de cobrança de diferença do seguro DPVAT, movida por vítima de
acidente de trânsito, dentre outras coisas determinou a realização de perícia médica em
torno do grau de invalidez da autora, impondo o respectivo custeio à ré, por conta de
inversão do ônus da prova, aí também deliberada.
Insurge-se a ré, alegando, em síntese, descabida a inversão do
ônus da prova, tratando-se de incumbência da parte autora, nos termos do art. 373, I, do
CPC. Sustenta outrossim não ter requerido a prova pericial, por considerar suficiente a
avaliação médica realizada no âmbito administrativo. Cita precedentes em abono de sua
tese, batendo-se em conclusão pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do recurso, concedendo-se
parcialmente o efeito suspensivo requerido para sobrestar a imputação à ré-agravante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargo exclusivo do custeio da perícia e dispensando-se outrossim a prestação de
informações por parte do MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo,
deixando a autora de se manifestar em contrarrazões no prazo legal.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Com efeito. Não se justifica a inversão do ônus da prova, por
não se vislumbrar hipossuficiência da parte autora, onerada natural quanto à prova do
fato constitutivo de seu direito por força do art. 373, I, do CPC.
De fato, no tocante ao litígio em curso, a demonstração da
alegada invalidez permanente está totalmente ao alcance da autora, já que diz respeito à
sua esfera pessoal (lesões físicas), constatáveis e avaliáveis quanto à extensão por meio
da perícia determinada. Não possui outrossim a agravante, por evidente, maiores
conhecimentos a esse respeito, já que o fato está fora da esfera técnica de domínio do
processo de produção de determinado produto ou prestação de determinado serviço,
aspectos que em condições normais justificam a cogitação de hipossuficiência
probatória.
E não caracteriza hipossuficiência, para efeito de inversão do
ônus probatório, a falta de condições econômicas da parte em relação ao custeio da
prova, suprível de resto por instrumentos como a assistência judiciária gratuita.
Além disso, da atribuição se o caso à seguradora do ônus
probatório não decorreria, por associação automática, a imputação também a ela do
encargo de custeio da prova determinada.
O ônus de custear a prova, cuja aplicação principal diz com a
prova pericial, normalmente dispendiosa, vem regido em termos gerais no art. 82 e
especialmente no art. 95 do CPC, que se preocupa em definir qual das partes deverá, em
cada caso, adiantar o pagamento dos honorários periciais e dos custos naturais da
própria perícia (como regra, o autor), sem qualquer preocupação com quem tenha, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso concreto, o ônus da prova, e não necessariamente coincidindo com os critérios
desse (até porque a norma do art. 373 do mesmo CPC não impede que a parte liberada
do ônus possa produzir prova sobre determinado fato), justamente para incutir no
magistrado certeza contrária à versão do adversário; ter o ônus da prova significa ter,
em tese, maior interesse em sua produção.
Assim, se a perícia foi determinada de ofício, pedida por ambas
as partes ou requerida apenas pelo autor da demanda, será desse o ônus de num primeiro
momento pagá-la (abstraída a posterior aplicação de regras atinentes à sucumbência),
sem embargo de no contexto a ser abordado pela prova técnica estarem inseridos
eventuais fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dele, autor, cujo ônus
probatório normalmente será da ré. Do mesmo modo, se pedida exclusivamente pela
demandada, será a perícia por ela custeada, mas pode ocorrer de dizer respeito, no todo
ou em parte, a fatos constitutivos do direito do autor.
Dessa forma, como a produção da prova pericial foi requerida
somente pela autora-agravada, não caberá à ré-agravante o custeio dos honorários
estimados. Sendo a autora beneficiária da gratuidade processual, conforme decisão de fl.
71 reproduzida neste instrumento, a perícia deverá ser realizada junto ao IMESC.
Também nessa parte resta, enfim, reformada a r. decisão.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO (Voto no 16.300)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2047013-63.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo - 45a Vara Cível Central
Respeitado o entendimento da douta maioria, ousei
divergir pelas razões que adiante seguem.
O recurso está voltado contra decisão proferida nos
autos de ação de cobrança de seguro DPVAT nos seguintes termos: “Vistos.
Por primeiro, anote-se o endereço eletrônico da ré no sistema (item 6 - fls. 55). De outra banda, não
vinga a temática preliminar. É que o consórcio de seguradoras participantes do Convênio DPVAT, na
verdade e no interesse dos beneficiados, institui uma espécie de obrigação solidária passiva, o que
afasta - por completo - a objetivada substituição, ainda mais sem a concordância da autora. Ou seja:
faculta-se a propositura de ações como a da espécie contra qualquer seguradora; daí por que a
Seguradora Líder não tem legitimidade para atuar a qualquer título (denunciação da lide ou
chamamento ao processo) neste feito. Ainda, a questão do comprovante de residência se resolve a partir
da procuração de fls. 06, bem como pelo documento de fls. 09, sendo, inclusive, o endereço coincidente
com o declarado na petição inicial. No mais, o laudo do IML/IMESC não é indispensável à propositura
de demandas como a da espécie; ao passo que a quitação só produz efeitos sobre aquilo que à época foi
efetivamente pago. Inexistem nulidades a suprir ou irregularidades a sanar. As partes legítimas e estão
bem representadas, presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem
como as condições da ação; logo, vencidas as questões processuais pendentes, dou o feito por saneado.
Posto isto, tendo em vista a natureza da controvérsia, afigura-se-me viável a realização de perícia e,
para tanto, nomeio o Dr. RUBENS EIDMAN (e-mail eidman@globo.com), que deverá ser intimado pelo
"Portal Auxiliares da Justiça" (nos termos do Comunicado Conjunto no 2.191/2016 da SPI Secretaria de
Primeira Instância, publicado no DJE de 24.11.2016, p. 2) para dizer no prazo de 05 dias se aceita o
encargo. Fixo os honorários definitivos em R$ 1.000,00, ante a dinâmica do exame proposto, que serão
adiantados pela seguradora, titular do ônus exclusivo de demonstrar a correta proporcionalidade entre
as lesões sofridas e o pagamento administrativo que realizou; aliás, como orienta o Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo: (...) a prova pericial a ser realizada consulta exclusivamente aos interesses da ré,
porquanto se destina essencialmente a buscar afastar juízo presuntivo sobre a invalidez permanente já
reconhecida na regulação do sinistro. Se assim é, há que prevalecer a regra legal segundo a qual
compete ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. De outra banda, à luz da nítida hipossuficiência técnica e econômica do polo ativo,
cabível a inversão do ônus da prova, de modo a atribuir à ré o custeio das despesas com a produção da
prova pericial necessária ao deslinde da quaestio. No mais, sem prejuízo das indagações voluntárias, o
médico designado há de esclarecer os seguintes pontos: 1) se a invalidez é permanente; 2) se ela é total
ou parcial; 3) se parcial, estabelecer o respectivo percentual de acordo com a tabela de danos pessoais
da SUSEP/DPVAT8; 4) se o problema físico decorreu do acidente de trânsito descrito; 5) se ele
impossibilita a vítima de trabalhar na atividade que exercia ao tempo do sinistro. Depósito em 10 dias.
Laudo em 90 dias. Faculto às partes, no prazo de 15 dias, a indicação de assistentes técnicos e a
apresentação de quesitos. Audiência de instrução e julgamento, se o caso, oportunamente” (fls.
149/151).
A agravante alega que “não concordou com a realização da prova
pericial em nenhum momento, considerando que na via administrativa já foi realizada perícia médica, a
qual concluiu pela inexistência de invalidez permanente o que impossibilitou o pagamento da
indenização do seguro DPVAT (...) a constatação de eventual existência de indenização por invalidez
permanente é dever do autor, ora agravado, de acordo com a regra de distribuição do ÔNUS da prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo certo que o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito é do AUTOR, ora Agravado,
nos termos do Artigo 373, I do Novo Código de Processo Civil” (fls. 8/9).
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em caso
envolvendo a cobrança de diferenças decorrentes do seguro obrigatório
DPVAT, com consequente inversão do ônus da prova e determinação à ré
do pagamento das despesas com a perícia médica.
A prova pericial é necessária e relevante para apurar,
com segurança, o grau de invalidez e da eventual incapacidade da
agravada.
Como acertadamente concluiu o juízo de origem, são
notórias a hipossuficiência da autora e a relação de consumo entre as partes
litigantes, sobretudo porque a requerente foi vítima de acidente causado
por veículo automotor de via terrestre, cuja cobertura compete à
demandada, prestadora de serviços integrante do convênio referente ao
seguro obrigatório DPVAT.
Adequada, pois, para o caso a adoção do disposto no
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (“São direitos
básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus
da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”), de tal sorte que se
extrai da aplicação do citado artigo que, reconhecida a relação de consumo,
inverte-se o ônus da prova e consequentemente o de custeá-la.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça já assentou
que “a inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas
de perícia tida por imprescindível ao julgamento da causa” (REsp no 383.276/RJ, Relator
Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 18.6.2002).
Em casos análogos, assim decidiu este Egrégio
Tribunal, inclusive esta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) -
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Presentes os
requisitos para inversão do ônus da prova previstos no art. 6o, inciso
VIII, da legislação consumerista, o que também é possível à luz do
disposto pelo art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil - Inversão
do ônus financeiro em prol da efetivação da proteção ao
hipossuficiente, e para garantir a melhor justiça aplicável ao caso -
Ônus que, uma vez não desincumbido, implica presunção de
veracidade dos fatos que a agravante deveria provar - Negado
provimento
(Agravo
de
Instrumento
no
2064572-38.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador Hugo Crepaldi, 27.4.2017)
Seguro obrigatório - DPVAT - Cobrança - Determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização de perícia médica pelo IMESC - Tendo sido apenas a ré,
não o autor, quem pediu a realização da prova pericial, ela deve
pagar as despesas a tanto relativas, nos termos do art. 95 do CPC -
Determinação de nomeação de perito pelo juízo de 1o Grau, cujos
honorários deverão ser recolhidos pela ré, para produzir a prova de
que necessita, ficando sem efeito a determinação de realização de
perícia
pelo
IMESC
-
Recurso
provido. (Agravo de
Instrumento
no
2195360-77.2016.8.26.0000,
Relatora
Desembargadora
Silvia
Rocha,
26.10.2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
COBRANÇA.
PROVA
PERICIAL.
DETERMINAÇÃO
PARA
PAGAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
PELA
REQUERIDA.
POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, VIII, DO CDC.
REALIZAÇÃO DA PERÍCIA POR ENTIDADE PÚBLICA DO
ESTADO.
DESCABIMENTO.
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
ARBITRAMENTO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO
(Agravo
de
Instrumento
no
2074930-67.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador Ferraz Felisardo, 28.5.2014)
É possível concluir, portanto, que é de responsabilidade
da ré agravante o pagamento dos honorários periciais.
Por conta disso, é caso de se rejeitar a pretensão
recursal, incumbindo à companhia seguradora arcar com o adiantamento
dos honorários periciais conforme constou da decisão recorrida.
Por tais considerações é que, novamente com o devido
respeito, apresento voto divergente para negar provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
112F7173
5
7
Declarações de
Votos
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
113BA57A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2047013-63.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.